Tribunal: TJBA
Processo: 8002738-84.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002738-84.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo sentença condenatória por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no julgado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante. 2. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. 3. O Acórdão embargado analisou detidamente a questão da majorante do emprego de arma de fogo, fundamentando adequadamente a manutenção da causa de aumento com base no conjunto probatório. 4. A pretensão de afastamento da majorante com base em confissão extrajudicial e alegação de uso de simulacro foi examinada e rejeitada com fundamentação específica. 5. A menção a julgados de outros tribunais não caracteriza omissão, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito já decidido. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8002738-84.2025.8.05.0080 da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Embargante JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS e Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, 26 de Agosto de 2025.